Tribunal: TJMT
Processo: 0006444-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006444-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE REJEITOU A ANULAÇÃO DO ATO QUE EXONEROU A RECORRRENTE – PRELIMINAR DA PERDA DO OBJETO – ACOLHIMENTO – DIREITO JÁ RECONHECIDO EM OUTRA
LIDE
– SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a perda do objeto, nos casso em que o direito pleiteado se encontre assegurado, de maneira definitiva, por outra fonte.

É certo que, nos casos em que há a reinserção de servidor, em virtude de anulação de ato administrativo de exoneração, deve-se conceder o direito do recebimento de verbas pretéritas, referente ao período de afastamento.

Nos casos em que o nexo causal não resta demonstrado, não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Terezinha Fátima Ferreira Mendes
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou os pedidos veiculados na inicial, por entender que não ocorreram ilegalidades no ato de demissão da Autora, logo, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, entretanto, suspendeu a exigibilidade desta verba, em razão do que dispõe o artigo 98, § 3o, do mesmo
códex
.

Contra esse ato, então, a parte Autora interpõe o recurso em tela, em que ventila, primeiramente, prejudicial de mérito, na qual aduz a perda do objeto da ação, ante sua reintegração no cargo, por meio de Mandado de Segurança.

No mérito, assevera que é servidora do Poder Judiciário desde 1987, o que asseguraria sua estabilidade no serviço público, conforme casos idênticos julgados por este Sodalício.

Pontua, também, que o ato de demissão estaria fulminado pela decadência, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a o ato de sua contratação e a anulação deste, e ampara este argumento com o artigo 26 da Lei no 7.692/02.

Defende, ainda, que faz jus ao recebimento das verbas referentes ao período em que foi afastada do serviço público, bem como, no recebimento de danos morais, mediante a demissão súbita, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos dispostos na exordial sejam contemplados.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 6905108, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6969940, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020